Tribunal: TJSP
Processo: 2194668-73.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Julgamento antecipado parcial de mérito. Recurso interposto nos termos do artigo 356, §5o, do Código de Processo Civil de 2015. JUROS REMUNERATÓRIOS. Alegação de cobrança acima da média de mercado. Questão não apreciada pelo Juízo 'a quo'. Hipótese em que a análise do pedido neste recurso importará em indevida supressão de Instância e ofensa ao princípio do duplo grau de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Julgamento antecipado parcial de mérito. Recurso interposto nos termos do artigo 356, §5o, do Código de Processo Civil de 2015. JUROS REMUNERATÓRIOS. Alegação de cobrança acima da média de mercado. Questão não apreciada pelo Juízo 'a quo'. Hipótese em que a análise do pedido neste recurso importará em indevida supressão de Instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. CAPITALIZAÇÃO. Cédula de crédito bancário. Inocorrência na hipótese das contraprestações serem pré-fixadas em valores inalteráveis na vigência contratual. O cálculo de juros compostos não implica anatocismo, mas mero processo de formação da taxa de juros. Admissibilidade, ademais, pois o contrato foi celebrado após a edição da MP 2.170-36/2001. Incidência das súmulas 539 e 541 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Recurso não provido, na parte conhecida.